Tribunal: TJDFT
Processo: 0722725-96.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-13

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0722725-96.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL - DER AGRAVADO: JOSE IVANILDO PESSOA DE ALMEIDA, JOSE JERONIMO DE ASSIS, JOSE LOPES DA FONSECA FILHO, JOSE MACHADO QUELIPE, JOSE ORISVALDO DE SOUZA, JOSE PEREIRA DE BRITO, JOSE ROBERTO DE CARVALHO, JOSE MORENO, JOSE NICOLAU COSTA, JOSE PEREIRA DA SILVA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo DER/DF contra a r. decisão proferida pela 5a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0001759-69.1996.8.07.0001, declarou precluso o direito de o Agravante impugnar os cálculos, nos seguintes termos: “ID 229576199: Trata-se de pedido formulado pelo Distrito Federal, para retificação do precatório expedido nestes autos, alegando que, a contadoria Judicial, ao elaborar seus cálculos, aplicou correção monetária pelo IPCA e juros da caderneta de poupança em todo o período, quando a referida metodologia deve ser utilizada apenas até 08/12/2021, momento em que passará a incidir exclusivamente a taxa Selic, nos termos da Emenda Constitucional no 113, de 2021. Aduz que o montante apurado é superior em R$ 83,189,49. A parte exequente manifestou-se pelo indeferimento do pedido, ao argumento de que os cálculos estão corretos, bem como que ocorreu a preclusão (ID 234579444). É o relatório. DECIDO. O pedido formulado não merece acolhimento. Com efeito, após decorrido o prazo sem a apresentação de impugnação pela parte executada, este juízo homologou os cálculos apresentados pela parte exequente, devidamente atualizado pela contadoria, conforme decisão de ID 123584880, datada de 04/05/2022. Não houve interposição de recurso pelo Executado, ocorrendo a preclusão da decisão homologatória. Posteriormente, foram expedidos os ofícios requisitórios, conforme se observa dos ID’s 178720433 a 178719626. Ultrapassados aproximadamente 3 (três) anos desde a decisão homologatória, o Distrito Federal apresentou impugnação, alegando divergência de R$ R$ 83.189,49 nos cálculos (ID 229576199). Dessa forma, não obstante as alegações da parte executada, está clara a ocorrência de preclusão no presente caso, ante a ausência de impugnação pelo ente público a respeito dos cálculos homologados pelo juízo no momento processual oportuno. O princípio da segurança jurídica e a própria eficiência processual exigem o respeito às preclusões ocorridas no processo. A propósito, o artigo 507 do CPC veda à parte discutir no curso do processo questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão. Ademais, as matérias de ordem pública, embora passíveis de conhecimento pelo juiz de ofício, são insuscetíveis de nova deliberação judicial quando já decididas definitivamente, ante a preclusão pro judicato, que é espécie de preclusão consumativa. Nesse sentido, já decidiu o c. Superior Tribunal de Justiça: EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCESSÃO DO BANCO EXECUTADO. MODIFICAÇÃO DO POLO PASSIVO DA EXECUÇÃO. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO SUCESSOR. RECONHECIMENTO ANTERIOR. REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA EM IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO PARA O JUIZ. ACÓRDÃO EMBARGADO EM DESCONFORMIDADE COM O ENTENDIMENTO DELINEADO NOS ACÓRDÃOS PARADIGMAS E COM A JURISPRUDÊNCIA ATUAL DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. EMBARGOS PROVIDOS. 1. O propósito recursal consiste em dirimir divergência a respeito da ocorrência de preclusão das questões de ordem pública que tenham sido objeto de decisão anterior, a ensejar a impossibilidade de nova deliberação judicial. 2. Em caráter preliminar, a similitude fática é mitigada, quando a divergência recair apenas sobre matéria eminentemente processual, bastando-se à caracterização da divergência que as decisões dissonantes proferidas nos acórdãos embargado e paradigma tenham-se dado em conjuntura semelhante - como ocorreu no presente caso, em que afastada a preclusão de questão de ordem pública quando exaurida a jurisdição ordinária, ao contrário do que se deu nos acórdãos paradigmas. 3. No mérito, afastou-se, no acórdão embargado, a preclusão para o julgador, acerca da legitimidade passiva do banco sucessor, sob as premissas de que a preclusão é sanção imposta apenas às partes e que, tendo as instâncias ordinárias adentrado no mérito dessa matéria supostamente preclusa, reabriu-se a jurisdição, permitindo ao juiz nova deliberação, sobretudo pelo seu caráter de ordem pública. 4. Todavia, além de equivocada a afirmativa do acórdão embargado - de que as instâncias ordinárias haviam reexaminado a legitimidade, quando, na verdade, somente o Juízo de primeiro grau o fez -, a conclusão de não ocorrência de preclusão para o juiz em torno das matérias de ordem pública dissentiu do entendimento da Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça disposto nos acórdãos paradigmas, na esteira de que "o fato de haver decisão anterior a respeito da legitimidade da ora recorrente impede nova apreciação do tema, tendo em vista a ocorrência da preclusão consumativa" (AgInt no AgRg no REsp n. 1.479.351/RJ, DJe de 4/10/2016; e AgInt no AREsp n. 1.185.653/RJ, DJe de 13/4/2018). 5. Em análise à base de dados da jurisprudência deste Superior Tribunal, verifica-se que a cognição delineada nos acórdãos paradigmas é a que reflete o entendimento predominante atualmente nesta Corte de uniformização de jurisprudência, de modo que as matérias de ordem pública, embora passíveis de conhecimento pelo juiz, de ofício, quando ainda não decididas, são insuscetíveis de nova deliberação judicial, ante a preclusão pro judicato. 6. Na hipótese, constata-se a ocorrência da preclusão, pois, no momento em que julgada improcedente a impugnação ao cumprimento de sentença, em primeira instância, já estava exaurida a jurisdição ordinária acerca da legitimidade passiva do banco ora embargado, com alteração do polo passivo da execução, por reconhecimento da ocorrência de sucessão por essa instituição financeira do banco originariamente executado, com base nos mesmos fundamentos expendidos no presente processo. Assim, afigura-se impositiva a reforma do acórdão embargado e o retorno dos autos à Quarta Turma deste Tribunal para prosseguir no julgamento das demais questões objeto do recurso especial do banco embargado ainda não apreciadas. 7. Embargos de divergência providos. (EREsp n. 1.488.048/MT, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgado em 13/11/2024, DJe de 22/11/2024.) Dessa forma, ante a preclusão pro judicato, eis que este juízo já deliberou expressamente a respeito da quantia devida ao homologar os cálculos dos valores devidos, sem oportuna impugnação pela parte contrária, não se mostra cabível a retificação do precatório neste momento processual. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido formulado pelo Distrito Federal para retificação do precatório expedido nestes autos. Aguarde-se o regular pagamento dos precatórios expedidos nos autos. Intime-se. Publique-se.” Alega o Distrito Federal que a matéria relativa aos cálculos não está sujeita à preclusão, sob o argumento de que podem ser questionados para evitar o enriquecimento ilícito e o pagamento indevido, nos termos da norma em regência, artigo 1o E da Lei 9.494/97. Acrescenta que, ao elaborar os cálculos, a Contadoria Judicial aplicou correção monetária pelo IPCA-e e juros da caderneta de poupança em todo o período. Todavia, a referida metodologia deve ser utilizada apenas até 8/12/2021, momento em que passará a incidir exclusivamente a taxa Selic, nos termos da Emenda Constitucional no 113, de 2021. Destaca que em razão do referido erro na metodologia adotada, há o excesso de R$ 83.189,49 no valor cobrado, conforme planilhas Id. 229578433. Requer a suspensão da decisão agravada e do pagamento do precatório, até decisão final deste recurso, comunicando-se às partes e ao Juízo a quo. Ao final, pede que sejam considerados os cálculos apresentados pela PGDF na impugnação Id. 229578429. Sem preparo, ante a isenção legal. É o breve relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão de efeito suspensivo exige fundamentação relevante e possibilidade iminente de dano irreparável ou de difícil reparação ao titular de direito ameaçado de lesão. Conforme relatos, trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra a r. decisão que declarou precluso o direito de o Agravante impugnar os cálculos. Em abono à pretensão recursal, sustenta que os cálculos não se sujeitam à preclusão, pois podem ser questionados para evitar o enriquecimento ilícito e o pagamento indevido nos termos da norma em regência, artigo 1o E da Lei 9.494/97. Acrescenta que, ao elaborar os cálculos, a Contadoria Judicial aplicou correção monetária pelo IPCA-e e juros da caderneta de poupança em todo o período. Todavia, a referida metodologia deve ser utilizada apenas até 8/12/2021, momento em que passará a incidir exclusivamente a taxa Selic, nos termos da Emenda Constitucional no 113, de 2021. Destaca que em razão do referido erro na metodologia, há um excesso no valor cobrado no montante de R$ 83.189,49, conforme planilhas Id. 229578433. Em juízo de cognição sumária, considero ausentes, na espécie, os requisitos autorizadores da antecipação da tutela recursal, notadamente a plausibilidade do alegado direito. Na espécie, é indene de dúvidas que o índice de atualização monetária é questão preclusa. Ocorre que, em 4.5.2022, o douto Juiz a quo homologou os cálculos elaborados pela Contadoria Judicial, contra os quais o Agravante não apresentou impugnação. Em seguida, em 20.11.2023, foram expedidas as requisições de pagamento em favor dos Agravados, no montante homologado. Apenas em 19.3.2025, o Agravante apresentou “manifestação acerca dos precatórios”, por meio da qual pretende impugnar a metodologia de cálculo da atualização monetária aplicada pela Contadoria Judicial. No entanto, por certo, é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão. Sendo assim, a matéria em discussão já se encontra consolidada pela preclusão, o que inviabiliza a pretendida modificação, nos termos do art. 507 do CPC. Malgrado a correção monetária seja questão de ordem pública, eventual equívoco na metodologia utilizada para elaboração dos cálculos deve ser alegado na primeira oportunidade que a parte se manifestar nos autos, sob pena de se tornar infindável o cumprimento de sentença, além de ensejar insegurança às partes. Nesse sentido, trago à colação julgado deste egrégio Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRECLUSÃO. MATÉRIA APRECIADA EM DECISÃO PRETÉRITA. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de expedição de alvará de levantamento e consignou ter sido o pleito de ressarcimento das despesas com funeral remetido às vias ordinárias, conforme decisão pretérita. 2. Nos termos do art. 507 do Código de Processo Civil, "é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão". 3. Inadmissível o Agravo de Instrumento interposto contra ato judicial que trata do mesmo conteúdo apreciado em decisão anterior, contra a qual a parte já se insurgiu. 4. Agravo de instrumento não conhecido. (Acórdão 1615452, 07243203820228070000, Relator(a): SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 8/9/2022, publicado no DJe 21/9/2022) Desse modo, não demonstrada a plausibilidade do direito alegado, requisito indispensável à concessão da medida pleiteada, é inviável a antecipação dos efeitos da tutela recursal pretendida pelo Agravante. Ante o exposto, indefiro o pedido de concessão de efeito suspensivo e recebo o recurso em seu efeito devolutivo. Dispenso informações. Intimem-se os Agravados para, querendo, apresentar contrarrazões ao presente recurso, no prazo de 15 dias. Publique-se e intimem-se. Brasília, 10 de junho de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora